Tribunal: TJES
Processo: 5028142-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028142-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO RONALDO RIZZATO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028142-82.2024.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: SANDRO RONALDO RIZZATO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA CNH. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADOS POR OUTROS ÓRGÃOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A presente demanda trata-se de ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sandro Ronaldo Rizzato contra o DETRAN/ES, visando à anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente de procedimento administrativo instaurado com base em acúmulo de 20 pontos na CNH. O autor sustenta que três das infrações computadas foram lavradas por órgãos de outros entes federados (Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura do Rio de Janeiro), referentes a veículo já vendido, sem prévia notificação que possibilitasse o exercício da ampla defesa. Pugna, nestes termos, pela nulidade dos autos de infração nº R368642283, nº B65614353 e nº R374533334, e, por consequência, da penalidade imposta.

2.
A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por penalidade administrativa fundada em infrações lavradas por outros órgãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte autora. Percebe-se que o DETRAN/ES, efetivamente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, vez que a presente ação impugna autos de infrações de trânsito lavrados por órgãos diversos (Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura do Rio de Janeiro). Sabe-se que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito cabe ao órgão responsável pela autuação. Nesse sentido, há entendimento consolidado na Corte Superior:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).
Dessa forma, acerto do ato sentencial ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a Sentença proferida na origem.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)